Tribunal: TJDFT
Processo: 0709447-42.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ISS. COMPETÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. LOCAL DO ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS. ART. 4o LC No 116/03. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. Preliminar de inadequação da via eleita diante da ausência de prova pré-constituída rejeitada. 1.1. No caso dos autos, o acervo probatório foi corroborado pelas informações e documentos que instruem o pedido, de modo a subsidiar satisfatoriamente o exame do pedido mandamental, mormente, pelo que se vê no Contrato de Prestação no 202385580004 (ID 54833779) e na Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários da Prefeitura de São Paulo (ID 54833781). Preliminar rejeitada.

2. O cerne da questão é apuração do ente federado competente para cobrar o ISS, em face da relação jurídica entabulada entre a empresa autora sediada em São Paulo-SP e o Banco do Brasil S/A sediado em Brasília, DF. 2.1. A competência tributária no caso do ISS é regulamentada pela Lei Complementar no 116/03 (art. 3o e 4o). 2.3. Sob esse enfoque, fica óbvio que a legislação definiu como competente para o recolhimento do ISS o ente do local do estabelecimento do prestador, que, no caso dos autos, o município de São Paulo/SP.

3. Outro ponto relevante, é que natureza do serviço prestado (consultoria em gestão empresarial e o desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis) não se inclui nas hipóteses legais de exceção à regra prevista no art. 3o da LC 116/03. 3.1. Ao analisar o tema da competência tributária relativamente ao ISS, o STJ, submetendo o Recurso Especial 1.117.121-SP ao crivo dos recursos repetitivos, decidiu que “o imposto somente será devido no domicílio do prestador se no local onde o serviço for prestado não houver estabelecimento do prestador (sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação)”.

4. Assim, não merecem ser acolhidas as razões do apelante no sentido de que os materiais e recursos humanos alocados no Distrito Federal para execução dos serviços contratados consubstanciam-se em unidade econômica ou profissional da prestadora de modo a atrair a competência tributária do DF. 4.1. Deve prevalecer, portanto, a regra do domicílio do prestador, no caso, o Município de São Paulo/SP.

5. Apelação e remessa necessária conhecidas e não providas. Segurança concedida. Sentença mantida.